Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712143-27.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ELBER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELBER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, uma vez que há precedentes do STF no mesmo sentido da tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17077665, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n. 25.480. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026